Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Processo : 0737677-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em mandado de segurança, que indeferiu a medida liminar para que fosse suspensa a interdição do estabelecimento da autora-agravante. Indeferida a tutela provisória recursal, a agravante interpôs agravo interno. Todavia, em consulta aos autos originários (0709064-35.2021.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 13.12.2021 (id. 111087798 na origem), denegando a segurança e resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, inclusive já interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator